Tribunal: TCU
Processo: 027.780/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação referente a supostas irregularidades em licitação, modalidade pregão, com o objeto de contratar empresa(s) para a prestação de serviços de locação de sistema de alarme monitorado, incluídas instalação, locação, remanejamento, desativação, desinstalação e manutenção corretiva de itens, acessórios, sistemas e softwares nas unidades CAIXA no âmbito dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada contra possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 38/7050-2020, conduzido pela Caixa Econômica Federal, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de sistema de alarme monitorado, incluindo instalação, locação, remanejamento, desativação, desinstalação e manutenção corretiva de itens, acessórios, sistemas e softwares nas unidades da Caixa, nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, com fundamento no artigo 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o artigo 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. cientificar a Caixa Econômica Federal de que, no processamento do Pregão Eletrônico 38/7050-2020, foi verificado tratamento não-isonômico dispensado à empresa Techservice Serviços de Monitoramento Eletrônico Eireli., quanto à alteração de equipamentos inicialmente previstos em sua proposta técnica, sem que a alteração esteja devidamente justificada em descontinuidade de fornecimento comercial ou equivalência e melhoria tecnológica, em violação ao itens 5.3.6, 10.1.2 e 10.1.3, do edital e em afronta aos princípios da igualdade e da vinculação do instrumento convocatório, previstos no artigo 31 da Lei 13.303/2016. 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do artigo 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.